Tribunal: STF
Processo: ARE 1537706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição 32775/2025 (eDoc. 322)



    Trata-se de requerimento formulado pela parte recorrente em que se pleiteia o apensamento do presente processo aos autos do ARE nº 1.537.705, bem como a intimação do Ministério Público Federal para manifestação quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Em síntese, sustenta que “o ANPP seria primordial neste momento, pois o recorrente, agora na condição de motorista autônomo, fica dias na estrada, assim inviabilizando o cumprimento da pena imposta (restritivas de direitos)”.



    É o relatório. Decido.



    O presente caso não se amolda às teses definidas no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18.9.2024, uma vez que a denúncia foi apresentada em 16.03.2021, quando já estava em vigor o art. 28-A do Código de Processo Penal. Na ocasião, o MP/SC assim se pronunciou sobre o tema: 



    “Considerando que o denunciado não preenche os requisitos de ordem objetiva , uma vez que responde a outras ações penais por crime da mesma espécie, inclusive, conforme se verifica do rol de informações processuais criminais e de medidas protetivas de urgência em andamento de fls. 76-77, revelando, assim, a sua conduta criminal habitual e de forma reiterada, não lhe foi proposto o acordo de não persecução penal”.



    Ademais, no ARE nº 1.537.705 em que se pleiteia o apensamento, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente à apresentação do ANPP, nos seguintes termos:



    (...)



    5. O fundamento jurídico para a recusa do Acordo foi o § 2º, inciso II, do art. 28-A do CPP: "O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) II - Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas".



    6. O agravante foi citado para se defender, tendo se manifestado sobre a questão nos seguintes termos:



    (...)



    7. Na decisão em que apreciou as preliminares suscitadas pela Defesa, o Juiz rejeitou a pretensão à celebração do ANPP ao argumento de que "o Ministério Público já manifestou-se sobre o não cabimento da benesse (evento 1, denúncia 1, p 7)" (fls. 484). 



    8. O agravante não se insurgiu da decisão, não tendo mais tratado do assunto, inclusive mantendo-se silente nas alegações finais (fls. 1673/1684) e na apelação interposta da sentença condenatória (fls. 1798/1817). 



    9. Trata-se, portanto, de questão já decidida, acobertada pela preclusão. 



    10. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal contrariamente à apresentação de Acordo de Não Persecução Penal ao Agravante.



    Sendo assim, indefiro o pedido de apensamento dos autos, bem como a intimação do MPF para manifestação sobre acordo de não persecução penal, uma vez que este já fora recusado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente